Tribunal: CARF
Processo: 10166.000390/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.000390/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.085 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2021
Recorrente
SIGMAR DE ASSIS FROTA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO. DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
COMPROVAÇÃO PARCIAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS E DE
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ALIMENTANDOS. POSSIBILIDADE.
ÔNUS DETERMINADO NA SENTENÇA JUDICIAL QUE HOMOLOGOU
O ACORDO.
Comprovada, ainda que parcialmente, a dedução de pensão alimentícia, impõe-
se o seu reconhecimento pelos valores efetivamente comprovados.
As despesas com instrução e as despesas médicas pagas pelo alimentante, em
nome do alimentando, em razão de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, podem ser deduzidas somente na declaração de rendimentos, em
seus campos próprios, observado o limite anual relativo às despesas com
instrução.
As quantias pagas decorrentes de sentença judicial para cobertura de despesas
médicas e com instrução, destacadas da pensão, são dedutíveis sob a forma de
despesas médicas e despesas com instrução dos alimentandos, desde que
obedecidos os requisitos e limites legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer da dedução a título de pensão
alimentícia no valor de R$ 27.030,00; das deduções de despesas médicas no valor de R$
5.615,98; e de despesas com instrução no valor de R$ 4.142,83, sendo R$ 1.926,83 relativo ao
alimentando Vítor de Santana Frota e R$ 2.198,00 referente ao alimentando Vinicius de Santana
Frota.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.000390/2010-69
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000390/2010-69

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação, e manteve o crédito tributário consignado no
lançamento constituído em 17/12/2009, mediante Notificação de Lançamento – Imposto de
Renda Pessoa Física - n. 2006/601445556523106 - Exercício 2006 - no valor total de R$
62.897,95 - com fulcro em dedução indevida de dependente; dedução indevida de despesas
médicas; dedução indevida de despesas de instrução; dedução indevida de pensão alimentícia
judicial; omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica; e compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 06/09/2013, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 07/10/2013, reclamando, em
apertada síntese, que foram considerados a totalidade dos recibos relativos à pensão alimentícia
judicial; e que é improcedente a glosa da dedução de despesas médicas e de despesas de instrução
referentes aos alimentandos por força de determinação judicial.
A fim e ao cabo, requer:
(a) No tocante ao valor de dedução para fins de Pensão Alimentícia Judicial seja
restabelecido ao Recorrente o valor de R$ 27.030,00.
(b) No tocante aos valores para fins de Dedução de Despesas com Instrução seja
restabelecido ao Recorrente o valor de R$ 8.792,00.
(c) No tocante aos valores para fins de Dedução com Despesas Médicas seja
restabelecido ao Recorrente o valor de R$ 11.552,40.
(d) Que novo cálculo de seu imposto apurado — quer devido ou a receber — seja
efetuado e dada ciência ao Recorrente, anulando o que foi posto como saldo de imposto
a pagar de R$ 23.299,06 pelos termos do Acórdão atual.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Em desfavor do Recorrente foi constituído crédito tributário com fulcro em
dedução indevida de dependente; dedução indevida de despesas médicas; dedução indevida de
despesas de instrução; dedução indevida de pensão alimentícia judicial; omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica; e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000390/2010-69

No julgamento de primeira instância, a DRJ pugnou pela procedência em parte da
impugnação e manteve em parte o crédito tributário, remanescendo neste contencioso fiscal
apenas as matérias aduzidas no recurso voluntário relativas à pensão alimentícia judicial, dedução
de despesas médicas e de despesas de instrução, estando as demais preclusas, tendo em vista que não
foram expressamente impugnadas, firme no art. 17 do Decreto n. 70.235/1972.
No que diz respeito à comprovação da dedução de pensão alimentícia, o Recorrente
afirma que a decisão hostilizada deixou de considerar R$ 10.280,00, vez que os recibos apresentados
comprovam o valor total de R$ 27.030,00.
Revisitando os autos, verifica-se que a autoridade lançadora glosou R$ 42.240,00,
sendo que deste valor foi restabelecida pela DRJ a quantia de R$ 16.750,00.
Quando do julgamento de primeira instância, a DRJ, nesse capítulo do recurso,
assim se manifestou:
Fica atestada a obrigação judicial, contudo, a efetiva transferência dos recursos aos
alimentandos somente foi atestada parcialmente. Os comprovantes de depósitos
acostados às folhas 64-66 e 75-84 não correspondem ao ano-calendário 2005, objeto do
Lançamento, mas sim a períodos outros, razão pela qual são inábeis a atestar o
pagamento. No que tange aos juntados às folhas 86-88, estes sim relativos ao ano-
calendário 2005, verifica-se que atestam tão-somente o valor total de R$ 16.750,00.

Todavia, em sede de recurso voluntário, o Recorrente traz aos autos recibos legíveis
relativos ao ano-calendário 2005 que totalizam R$ 27.030,00 (e-fls. 179/180), valor este que deve
ser considerado para fins de comprovação de pensão alimentícia judicial.
Quanto à dedução das despesas médicas e de instrução referentes aos alimentandos
por força de determinação judicial, o Recorrente alega que a decisão judicial que homologou o
acordo de pensão alimentícia (e-fls. 181/198) lhe impôs, também, o ônus de arcar com despesas
médicas e de instrução dos alimentandos.
Não obstante a alegação da DRJ no sentido de que “Não há, nos autos, prova de que
estava a seu cargo os gastos com saúde dos alimentandos supracitados, razão pela qual, de
plano, serão mantidas as glosas em todas as despesas médicas e com instrução dos beneficiários
mencionados acima e constantes das fls. 43, 45, 46, 55-62, 90-91”, resta evidenciada, sim, a
existência do referido ônus imposto ao Recorrente:
3. O Varão também arcará com despesas adicionais - na condição de sua
possibilidade financeira e continuidade de seus vencimentos recebidos enquanto
empregado - relativas a manutenção dos filhos menores, listadas abaixo:
Plano de saúde particular, com cobertura para consultas, exames e internações;
Mensalidade em estabelecimento particular de ensino, no período compreendido
do 1o Grau até o nível universitário;
Despesas anuais oriundas de compra de material escolar e livros didáticos;
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000390/2010-69

Despesas eventuais com tratamento dentário e sua manutenção, - Despesas extras e
eventuais oriundas de aquisição de vestimenta e calçados apropriados, compatíveis ao
nível social dos filhos menores em sua comunidade e relacionamentos. (grifei)
De observar que o referido acordo consensual foi homologado pelo Juízo da Vara
de Família (vide Mandado de Inscrição – e- fls. 32) com a expressa concordância da Curadora da
Família, membro do Ministério Público, que opinou pela homologação do referido acordo.
Outrossim, a decisão recorrida pronunciou-se, acertadamente, no sentido da
impossibilidade de concomitância na declaração de ajuste anual de beneficiários de pensão
alimentícia (alimentandos) também como dependentes, fundamentando-se no art. 38. §§ 3o. e 4o.,
da Instrução Normativa SRF n. 15/2001, vigente à época dos fatos. De se observar que a
Instrução Normativa RFB n. 1.500, de 29 de outubro de 2014, que revogou a retrocitada IN,
também disciplina expressamente a impossibilidade da referida concomitância, a teor do art. 90,
§§ 3o., 4o. e 5o., assim, entendo que é incontroversa essa vedação.
Todavia, no Perguntas e Respostas do IRPF – Exercício 2006 – Ano-calendário
2005, a Receita Federal informa:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000390/2010-69

Dessa forma, deduz-se da leitura sistemática da legislação que disciplina a
matéria, incluindo-se as respostas às perguntas 332 e 333, acima transcritas, que o Recorrente
poderia, sim, deduzir da apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário 2005,
as despesas médicas e com instrução, decorrentes de sentença judicial e nesta expressamente
determinada, desde que devidamente comprovadas, sendo-lhe, todavia, vedado incluir os
alimentandos como se dependentes fossem, na forma como o fez.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000390/2010-69

Nessa perspectiva, devem ser consideradas as despesas de instrução efetuadas no
ano-calendário 2005 relativas aos alimentandos Vítor de Santana Frota – no valor de R$
1.926,83, que encontram respaldo nos comprovantes de pagamento de e-fls. 55/56 e 62, e
Vinicius de Santana Frota – no valor de R$ 2.198,00, lastreados nos comprovantes de pagamento
de e-fls. 57/61.
No que diz respeito às despesas médicas dos alimentandos, são dedutíveis o valor
total de R$ 5.615,98, conforme extrato anual de e-fls. 90/91.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial
para recálculo do imposto devido no ano-calendário 2005, observando-se o restabelecimento da
dedução a título de pensão alimentícia no valor de R$ 27.030,00; das deduções de despesas
médicas no valor de R$ 5.615,98; e de despesas de instrução no valor de R$ 4.124,83, sendo R$
1.926,83 relativo ao alimentando Vítor de Santana Frota e R$ 2.198,00 referente ao alimentando
Vinicius de Santana Frota.

(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital